Tribunal: TJDFT
Processo: 0025240-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETITIVO. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. PROPORÇÃO.

1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de cessão de direitos de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. É razoável a retenção, pelo vendedor do imóvel em construção, de 20% dos valores pagos nos casos de desistência do contrato pelo comprador/adquirente, para ressarcir os prejuízos do promitente vendedor. Precedentes do TJDFT.

3. Em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13/786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp 1.740.911/DF – tema 1002).

4. Verificando-se que a sentença atribuiu ao réu a maior parte dos ônus sucumbenciais, cabível a alteração da proporção dos honorários advocatícios, diante de sucumbência parcial e não equivalente, quando evidenciado que a parte autora foi derrotada na maior parte de seus pedidos.

5. Apelações conhecidas e providas.